Tribunal: TJDFT
Processo: 0700774-14.2019.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. VALOR FIXADO EM SENTENÇA. PROPORCIONAL. BINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE PRESUMIDA DA MENOR. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. É certo que o dever de sustento dos filhos decorre do poder familiar, como bem inscrito nos artigos 1.566, inciso IV, e 1.703 do Código Civil. 1.1 Nesse caso, a obrigação de prestar alimentos decorre do Princípio Constitucional da Solidariedade e do Dever de Mútua Assistência, sendo o valor fixado com fundamento no trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.
2. Cabe ao órgão julgador balancear adequadamente as provas dos autos e os critérios legais, de modo que inexista abusividade ou irrisoriedade no valor arbitrado. 2.1 Deve prevalecer o melhor interesse da criança, sem comprometer a subsistência do alimentante.
3. Recursos conhecidos e não providos.